Tribunal: TJPA
Processo: 0801036-33.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801036-33.2022.8.14.0123

APELANTE: JOSE FRANCISCO RODRIGUES NUNES

APELADO: ELIENE BARBOSA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0801036-33.2022.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES NUNES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIS GUSTAVO GUILHERME

APELADOS: C.J.N., R.J.N. E R.J.N., REPRESENTADOS POR ELIENE BARBOSA DE JESUS

DEFENSORIA PÚBLICA: PABLO DE SOUZA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE LABORATIVA DO APELANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Francisco Rodrigues Nunes contra a sentença que o condenou ao pagamento de alimentos no valor de 30% do salário mínimo vigente, proferida pela Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA. O apelante alega impossibilidade de exercer atividades laborativas devido a diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, síndrome de dependência de álcool e polineuropatia alcoólica, além de limitações físicas. Requer a redução do percentual de alimentos para 10% do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laborativa do apelante justifica a redução do valor dos alimentos; (ii) estabelecer se o percentual fixado na sentença inicial respeita o binômio necessidade/possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação de incapacidade laboral, alegada pelo apelante, não é demonstrada de forma adequada, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

4.

A ausência de provas suficientes, como laudos médicos detalhados e provas documentais, impede o reconhecimento da alegada incapacidade financeira e justifica a manutenção do percentual de 30% dos alimentos.

5.

A decisão de primeiro grau respeita o binômio necessidade/possibilidade, uma vez que o apelante não trouxe elementos que comprovassem mudança substancial em sua condição financeira ou laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incapacidade laborativa deve ser comprovada por meio de provas consistentes, sendo insuficientes alegações genéricas e documentos não conclusivos.

2.

O percentual de alimentos fixado em sentença deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo mantido quando não há comprovação da impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015740-79.2015.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araujo de Alencar, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04/04/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0801036-33.2022.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES NUNES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIS GUSTAVO GUILHERME

APELADOS: C.J.N., R.J.N. E R.J.N., REPRESENTADOS POR ELIENE BARBOSA DE JESUS

DEFENSORIA PÚBLICA: PABLO DE SOUZA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES NUNES
interpôs Recurso de Apelação Cível contra

sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de

Novo Repartimento-Pará, que julgou procedente a pretensão e

o condenou a pagar alimentos presumidos na ordem de 30%(trinta por cento) do salário mínimo vigente.( PJe ID 21983626, páginas 1-4).

As

razões recursais
detêm os seguintes argumentos núcleos:

- impossibilidade de realizar atividades laborativas “ devido ao seu diagnóstico de Transtorno afetivo bipolar (CID10 F31.4), Transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool – síndrome de dependência (CID10.2) e polineuropatia alcoólica (CID10 G62.1), que lhe impõe limitações cognitivas, emocionais, volitivas de controle de impulsos de autocuidado, socialização. Além disso, os sintomas do Apelante são agravados pela deficiência física que lhe impõe limitações de movimento e dores crônicas, de modo que, conforme Laudo Médico em anexo, realizado pelo Dr. Fernando Nogueira, CRM/PA 8622, o Apelante não apresenta condições para o trabalho.”(PJe ID 21983628 - Pág. 3) e

-oferta de alimentos na ordem de 10%(dez por cento) do salário mínimo vigente.( PJe ID 21983628, páginas 1-5)

Ao final, requer

que:

- a admissibilidade do Recurso de Apelação Cível;

- seja conhecido e provido o Recurso interposto para reduzir o quantum alimentar de 30%(trinta por cento)

para 10
%(dez por cento)

do salário mínimo vigente
.( PJe ID

21983628, páginas 1-5).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

22322236 - Pág. 1).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível. ( PJe ID

22367609 – Páginas 1-5
)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0801036-33.2022.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES NUNES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIS GUSTAVO GUILHERME

APELADOS: C.J.N., R.J.N. E R.J.N., REPRESENTADOS POR ELIENE BARBOSA DE JESUS

DEFENSORIA PÚBLICA: PABLO DE SOUZA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

O propósito recursal visa diminuir o
quantum
obrigacional alimentar de
30%(quarenta e cinco por cento) para 10%(trinta por cento)do salário mínimo vigente conforme premissa eleita cujo julgamento segue abaixo.

Premissa Única: Incapacidade Laboral por Limitações Cognitivas, Emocionais e Sociais

Inicio destacando excerto que utiliza para redução do quantum obrigacional alimentar,
in verbis:

O Apelante JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES NUNES, é impossibilitado de realizar atividades laborativas, devido ao seu diagnóstico de Transtorno afetivo bipolar (CID10 F31.4), Transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool – síndrome de dependência (CID10.2) e polineuropatia alcoólica (CID10 G62.1), que lhe impõe limitações cognitivas, emocionais, volitivas de controle de impulsos de autocuidado, socialização. Além disso, os sintomas do Apelante são agravados pela deficiência física que lhe impõe limitações de movimento e dores crônicas, de modo que, conforme Laudo Médico em anexo, realizado pelo Dr. Fernando Nogueira, CRM/PA 8622, o Apelante não apresenta condições para o trabalho.( PJe ID 21983628,página ).

Tais limitações desaguam no contexto fático-probatório delineado no artigo 373, II, do CPC, exigindo de
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES NUNES
a comprovação do quadro modificativo do direito inicial, que incorreu.

Inocorreu porque
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES NUNES
optou pela revelia cuja indiferença a seu encargo probatório aduz a mantença da sentença objurgada.( PJe ID 21983627,páginas 1-3)

Nesse sentido a

2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISONAL. ALIMENTOS.
MAJORAÇÃO DO PERCENTULA DE 18% DE SEUS VENCIMENTOS PARA 25% DO SALÁRIO MÍNIMO.
INSURGÊNCIA QUANTO AO NOVO VALOR ARBITRADO. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015740-79.2015.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023) Negritei.

.
.......................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO.
INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 10% sobre o salário-mínimo vigente para uma criança que, atualmente, possui três anos de idade.

2.

No caso em questão e ao menos até o momento processual, não consta nos autos elementos seguros de prova quanto à real impossibilidade da mãe em suportar o encargo alimentar arbitrado de forma provisória. Por mais que a genitora seja uma jovem estudante, deve, diante da responsabilidade adquirida com a maternidade, esmerar-se para fazer sua parte em prover as necessidades da infante, que é quem precisa de maior proteção
.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804926-24.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024). Destaquei.

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES NUNES
não manejou corretamente os meios de prova disponibilizados pela Legislação Processual, não entendeu a importância da prova para atender a pretensão eleita cuja inadmissível falha impõe a permanência da sentença combatida a não comportar maiores digressões.

À vista disso, conheço do

Recurso de Apelação Cível e nego provimento,

m
antendo-se o texto objurgado irretocável segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/10/2024